Tribunal: STF
Processo: HC 258434
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. APARELHO CELULAR. INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. APREENSÃO. ACESSO A DADOS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.



    2. A parte agravante sustenta a ilicitude do acesso, sem autorização judicial, aos dados contidos em aparelho celular apreendido no interior de estabelecimento prisional.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é lícito o acesso, sem autorização judicial, a dados de aparelho celular apreendido no interior de estabelecimento prisional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O acesso a dados de aparelho celular apreendido, ressalvado o encontro fortuito, exija consentimento do proprietário ou autorização judicial, nos termos da tese fixada no Tema 977/RG.



    5. O Tema 977/RG não abrange celulares apreendidos no interior de estabelecimentos prisionais, onde o ingresso de referidos aparelhos, por si só, constitui fato típico previsto no art. 349-A do CP.



    6. Mostra-se lícito o acesso, sem autorização judicial, a dados contidos em equipamentos telefônicos apreendidos em estabelecimento prisional.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.